Tribunal: TJDFT
Processo: 0743215-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. MARÇO DE 1990 (41,28%). RECÁLCULO DO AVENÇADO. APURAÇÃO DO DEVIDO. TÍTULO COLETIVO. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL DA SENTENÇA. EFICÁCIA ERGA OMNES. DISCUSSÃO. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.101.937/SP). DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS FEITOS EM QUE A MATÉRIA SEJA DISCUTIDA. AÇÃO ORIGINÁRIA EM GRAU DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO. DETERMINAÇÃO ADVINDA DO STJ NO BOJO DA PRÓPRIA AÇÃO EM QUE PROLATADA A SENTENÇA LIQUIDANDA. TÍTULO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. IMPERIOSIDADE DO SOBRESTAMENTO. MERO CUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELA INSTÂNCIA SUPERIOR. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. OBJETO CIRCUNSCRITO AOS LINDES DO ÓRGÃO PROLATOR DO PROVIMENTO. APRECIAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Advindo da Corte Superior de Justiça decisão no sentido de, diante da questão jurídica pertinente ao alcance territorial da sentença coletiva prolatada no ambiente de ação civil pública ter sido afetada para resolução sob o procedimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, agregar efeito suspensivo ao recurso extraordinário manejado pela parte ré em face do acórdão que elucidara, no grau recursal especial, os apelos manejados pelas partes da ação coletiva, o próprio título executivo que se aperfeiçoara provisoriamente é afetado, tendo sua exigibilidade suspensa, tornando-se imperativa a suspensão do executivo individual por ele aparelhado, ainda que a questão afetada pela Suprema Corte nele não esteja sendo debatida.

2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime.